Tribunal: TJES
Processo: 0002661-56.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Perdas e Danos; Liminar; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002661-56.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DALTON LOPES LELE

APELADO: RENATO LISBOA DE ALMEIDA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ENFRENTAMENTO EXPRESSO DA QUESTÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos a obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. No caso, tanto no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, quanto nos aclaratórios antecedentes, este Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, manifestando-se expressamente acerca da impossibilidade de oposição de tese de nulidade afeta ao procedimento de execução extrajudicial do imóvel na demanda de imissão na posse proposta pelo arrematante de boa-fé; inexistindo, pois, a dita omissão. 3. O mero inconformismo da parte com as razões adotadas no acórdão vergastado, evidenciado pela pretensão de revisitar pontos que já foram apreciados quando do julgamento de recurso anterior, não autoriza sua reforma por esta via. 4. Em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração. Ademais, é desnecessário o prequestionamento numérico. 5. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
DALTON LOPES LELÉ
em face do v. acórdão (ID 7506466) que, à unanimidade, negou provimento aos aclaratórios anteriormente interpostos também pelo ora Embargante, no âmbito da ação em que contende em face de
RENATO LISBOA DE ALMEIDA E TEREZINHA OLIVEIRA DE ALMEIDA.

Em síntese, em suas razões (ID 7731441), o Embargante aduz que o
decisum
objurgado padece de vício de omissão. No mais, para fins de prequestionamento, menciona os arts. 27, §§2º-A e 2º-B e art. 30, § único, da lei n. 9.514/1997, bem como o art. 313, V, “a” do CPC.

Manifestação da parte embargada (ID 8051741), onde os Embargados argumentam pelo não conhecimento e, subsidiariamente, pela negativa de provimento do presente recurso.

Pois bem.

De saída, registro que, como já manifestei em inúmeras ocasiões, endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Sendo assim, rejeito a tese de não conhecimento do recurso.

Como cediço, o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) autoriza a oposição de embargos de declaração com vistas à correção de determinados vícios eventualmente observados nas decisões judiciais, sendo eles: obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Logo, os aclaratórios são reconhecidos como recurso de fundamentação vinculada, ou seja, apenas é possível, por esta via, a argumentação alusiva a alguma das pechas supracitadas.

Tecidas tais elucidações, elucido que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, mesmo desfecho observado nos embargos de declaração anteriores.

Denota-se que o Embargante argumenta que este Colegiado fora omisso, sendo imprescindível sua
“manifestação expressa no que se refere à falta de notificação/intimação do Embargante quanto ao leilão extrajudicial realizado em 28/06/2018”.

Sucede que, tanto no acórdão que negou provimento a seu recurso de apelação, quanto no aresto ora embargado, a matéria foi abordada de forma explícita. Vejamos:

“Adianto que, em meu sentir, agiu com acerto o juiz de primeiro grau ao acolher a pretensão formulada pelos autores/Apelados, arrematantes do bem.

E assim o digo porque eventuais vícios no procedimento de execução extrajudicial de bem imóvel garantido por alienação fiduciária apenas são oponíveis em face da instituição financeira, credora fiduciária. Logo, não é possível impedir que os arrematantes imbuídos de boa-fé sejam imitidos na posse do bem adquirido com base em tais alegações.” (
acórdão ID 5982075
)

“No caso em tela, o Embargante argumenta que houve omissão, uma vez que ‘esta C. Turma não enfrentou expressamente todos os argumentos deduzidos no processo, em especial nas razões de Apelação apresentadas pelo Embargante (fls. 397/403) no que concerne à falta de notificação/intimação do Embargante quanto à realização do leilão e sua consequente nulidade, e que de fato seriam suficientes para infirmar a conclusão adotada’.

Todavia, de maneira expressa restou consignado no voto condutor que ‘eventuais vícios no procedimento de execução extrajudicial de bem imóvel garantido por alienação fiduciária apenas são oponíveis em face da instituição financeira, credora fiduciária. Logo, não é possível impedir que os arrematantes imbuídos de boa-fé sejam imitidos na posse do bem adquirido com base em tais alegações’; argumento o qual, por si só, refutava a tese recursal.

Assim, inexiste a alegada omissão.” (
acórdão ID 7506466
)

Como se extrai, a Segunda Câmara Cível, de forma unânime, entendeu que eventuais alegações de nulidade no tocante ao procedimento de execução extrajudicial do bem, dentre elas, por óbvio, a tese de falta de notificação sobre a data do leilão do imovel, apenas pode ser oposta em face da instituição financeira, sendo-lhe vedado fazê-lo na ação de imissão de posse em que litiga em face dos arrematantes de boa-fé.

Novamente, resta evidenciada a tentativa da parte recorrente de rediscutir os termos que restaram decididos quando da apreciação de seu apelo, o que não se pode autorizar, visto que, como já dito, não é essa a função precípua do recurso sob exame.

Nesse trilhar, trago à baila a jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXPRESSA MANIFESTAÇÃO SOBRE O PONTO TIDO PELA PARTE COMO OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se há falar em omissão, sanável pela via dos embargos de declaração, quando o Tribunal se manifesta expressamente sobre o ponto tido pela parte como omisso. 2. Os embargos de declaração não se prestam à pretensão de rediscussão da causa decidida.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AC 0000079-85.2011.8.08.0004. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. DATA 26/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO - REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.
1. O vício de omissão revela-se quando a Corte deixa de examinar uma questão relevante, não servindo para reapreciação da causa. 2. Os embargos de declaração são via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. Recurso desprovido. (TJES. AI 5006701-58.2021.8.08.0000. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. DATA 20/11/2023)

Finalmente, a respeito do alegado prequestionamento, tenho que a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, circunstância que - enfatizo - não se vislumbra na espécie.

Nessa toada, trago à colação:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente –
Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE - REVISÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO. Uma vez verificada a ausência de contradição, omissão ou obscuridade na decisão recorrida, devem ser rejeitados os embargos de declaração interpostos.
Mesmo interpostos com o escopo de prequestionamento, os embargos declaratórios devem preencher os requisitos legais, sob pena de rejeição.
Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a intenção de rediscutir a decisão tomada no acórdão embargado evidencia o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração e enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil. (TJ-MG - ED: 10000221841554002 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 03/11/2022, Câmaras Cíveis / 14ª C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2022)

Ademais, no que diz respeito ao prequestionamento, é uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados. Nesse caminhar, tem-se aresto proferido pelo eg. TJES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ.
3. Ademais a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF.
Art. 1.025, do CPC. 4. Embargos Declaratórios rejeitados.(TJES; EDcl-AP-REEX 0007079-62.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 21/06/2022; DJES 13/07/2022)

Considerando a reiteração do recurso, advirto a parte embargante, ainda, acerca da possibilidade de aplicação de multa caso seus aclaratórios sejam reputados manifestamente protelatórios, haja vista o disposto no art. 1.026, §2º, do CPC.

Sendo assim, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/05/2024 às 15:29:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51295621052024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.